Tribunal: TJDFT
Processo: 0011650-84.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0011650-84.2014.8.07.0001 RECORRENTES: BEATRIZ PINHEIRO SALES, FÁBIO DE BARROS PINHEIRO RECORRIDA: CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL MATRICULADO EM NOME DA DEVEDORA. TRANSMISSÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. NEGÓCIO APERFEIÇOADO ANTES DO AVIAMENTO DA AÇÃO DA QUAL EMERGIRA O DÉBITO EM EXECIUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE OU IMPEDIMENTO. BOA-FÉ. PRESUNÇÃO INEXORÁVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRADA NO CASO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À CONSUMAÇÃO DO NEGÓCIO. PENHORA ILEGÍTIMA. ALCANCE DE BEM DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. PEDIDO CONSTITUTIVO NEGATIVO. COISA JULGADA. ALCANCE SUBJETIVO. LIMITAÇÃO AOS INTEGRANTES DA RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL ORIGINÁRIA. ALCANCE DE TERCEIRO. INVIABILIDADE MATERIAL E PROCESSUAL (CPC, ART. 506). PEDIDO. ACOLHIMENTO. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA NOVA REGULAÇÃO LEGAL. FIXAÇÃO DA VERBA SOB CRITÉRIO EQUITATIVO. REGRA DE EXCEÇÃO, CONDICIONADA À IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS PRIORITARIAMENTE ESTABELECIDOS (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, 3o, 8o E 11). MANEJO DO CRITÉRIO DE ACORDO COM A REGULAÇÃO LEGAL. VIABILIDADE. ADEQUAÇÃO. APELAÇÃO DA EMBARGANTE. PARCIALMENTE PROVIDA. MODULAÇÃO DO VALOR INICIALMENTE FIXADO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DOS EMBARGADOS DESPROVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA EM GRAU RECURSAL. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1.Consubstancia truísmo legalmente emoldurado que a coisa julgada, conferindo imutabilidade ao decidido, tem seu alcance subjetivo adstrito aos protagonistas da relação jurídico-processual na qual houvera a formulação e resolução da pretensão, não irradiando efeitos lesivos a terceiro, emergindo que, não tendo a esposa composto a angularidade passiva da ação em razão da qual surgira o débito ou, ainda, da ação de embargos de terceiro outrora ajuizada por seu cônjuge, o decidido, ainda que acobertado pela coisa julgada, não lhe é oponível, restando, pois, legitimada a safar-se dos atos expropriatórios dele derivados que alcancem o imóvel cuja titularidade adquirira com seu marido, sob o regime da comunhão universal de bens (CPC, art. 506). 2. Os embargos de terceiro constituem ação de conhecimento autônoma de natureza constitutiva negativa cuja finalidade é a desconstituição do ato judicial que ensejara esbulho ou turbação na posse dos bens de terceiro estranho à relação processual da qual emergira, legitimando o terceiro prejudicado pelo esbulho ou turbação a manejá-los visando a defesa do que possui ou lhe pertence, consoante preceitua o artigo 674 do novo estatuto processual civil. 3. É cabível a defesa do direito de posse do promitente comprador com lastro na pactuação de instrumento particular de promessa de compra e venda ou cessão de direito, conquanto não registrado, por meio dos embargos de terceiro, desde que devidamente comprovada sua condição de senhor, detentor ou de possuidor, pois condição e requisito imprescindível ao reconhecimento da pretensão veiculada sob a via incidental de natureza constitutivo negativa. 4. Conquanto não registrado o ato de disposição patrimonial correspondente ao imóvel objeto de constrição judicial, o negócio jurídico traduzido em promessa de compra e venda municia a adquirente com estofo para, lastreada no negócio, defender a posse e titularidade do bem que lhe fora transmitido de penhora advinda de execução manejada em desfavor da alienante, notadamente se evidenciado que à época da consumação dos negócios inexistia óbice ou impedimento à sua efetivação e fora realizado em data consideravelmente anterior ao aviamento, inclusive, da própria ação condenatória da qual, após a inauguração da fase de cumprimento de sentença, derivara a constrição, obstando que seja ventilada a subsistência de má-fé ou fraude. 5. Inexistindo óbice à consumação da alienação da coisa no momento em que realizado o negócio, pois inexistente qualquer restrição anotada no registro imobiliário e/ou ação manejada em face do alienante, a constrição que a atingira, proveniente de execução manejada posteriormente à aquisição, somente é impassível de preservação se evidenciada a ma-fé do adquirente, ônus que resta afetado ao exequente, pois presumível, nessas circunstâncias, a boa-fé, resultando que, não comprovada, deve ser ratificada a legitimidade da alienação, com a consequente desoneração do imóvel (CPC, art. 373, I e II). 6. Consoante há muito estratificado e conforme orientação firmada no entendimento sumular consubstanciado no enunciado 84 editado pela Corte Superior de Justiça, ao possuidor de boa-fé assiste o direito de defender a posse do bem adquirido via de compromisso de compra e venda, independentemente de registro em cartório imobiliário, derivando que, exibido instrumento negocial que tivera como objeto a transmissão dos direitos inerentes ao imóvel e não sobejando nenhum elemento apto a infirmar sua legitimidade, à adquirente deve ser resguardada proteção destinada a obstar que o bem seja expropriado em ação estranha à sua pessoa. 7. Consubstancia direito fundamental constitucionalmente resguardado a salvaguarda segundo a qual ninguém pode ser expropriado do seu patrimônio à margem do devido processo legal, traduzindo os embargos de terceiro instrumento destinado a conferir materialidade a esse enunciado por estar vocacionado a obstar que terceiro estranho à relação processual tenha seu patrimônio expropriado e direcionado à realização de obrigação que não lhe diz respeito. 8. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas alinhadas destinadas a viabilizar apreciação equitativa dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, salvo se inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, observados, ademais, os limites estabelecidos em se tratando de ação movida pela ou em face da Fazenda Pública (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o). 9. Aviados embargos de terceiro, o valor da causa deve corresponder ao valor do bem objeto da constrição objeto da pretensão constitutiva negativa almejada, pois presumível, em tese, que corresponde ao valor do débito a ser realizado e ao proveito econômico almejado, mas, exorbitando esse parâmetro, inviável que seja traduzido como o proveito econômico obtido pela parte embargante, à medida em que, ainda que o bem que fora alforriado ostente valor superior ao débito excutido e a cuja realização se destinava, no caso de eventual expropriação o produto remanescente, após liquidação da obrigação, seria revertido ao excutido ou ao proprietário, tornando inviável que, sobrepujando substancialmente o valor do débito em execução que resultara na penhora, acolhido o pedido desconstitutivo, a verba honorária seja fixada com parâmetro no valor da causa, devendo ser firmado sob o critério equitativo pois inviável tê-lo como norte do proveito alcançado (CPC, art. 85, §§2o, 8o e 11). 10. O provimento do recurso da parte originalmente exitosa e o desprovimento do apelo da parte vencida implica a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe haviam sido imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 11. Apelações conhecidas. Recurso manejado pela embargante parcialmente provido. Apelação dos embargados desprovida. Unânime. No recurso especial, os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, 1.013, 489, §§ 1o, IV e VI e 3o, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 369, 502, 505 e 792, todos do CPC, asseverando a impossibilidade de se opor eventual direito de meação à constrição, ao argumento de ser originário de ato fraudulento e prática de má-fé pelo marido da recorrida em fraude à execução, acrescentando que se extrai da coisa julgada em embargos de terceiros opostos anteriormente que o imóvel constrito é do Grupo OK; c) artigos 187 e 422, ambos do Código Civil, alegando ser incabível a invocação do bem de família pela recorrida ante a má-fé por ela perpetrada. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, alegam contrariedade ao artigo 5o, incisos LVI, XXXVI, e LXXVII, da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da coisa julgada e da duração razoável do processo. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022, 1.013, 489, §§ 1o, IV e VI e 3o, todos do Código de Processo Civil, pois “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.” (AgInt nos EDcl no REsp 1858878/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 12/2/2021). Também não merece subir o apelo no tocante à indicada violação aos artigos 187 e 422, ambos do Código Civil, porquanto não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp 1719457/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/02/2021). Igualmente, não merece curso o inconformismo lastreado na suposta ofensa aos artigos 369, 502, 505 e 792, todos do CPC e, ainda que superado o óbice acima, aos artigos 187 e 422, ambos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, que “Sob essa realidade, deflui inexorável do que fora aduzido a apreensão de que, no caso examinado, não incide o óbice da coisa julgada como forma apta a obstacularizar o conhecimento da ação incidental de embargos de terceiro aviada pela embagante, pois, aliado ao fato de que não se verificara a tríplice identificação indispensável à qualificação do fenômeno, obviamente que, não integrando a composição passiva da lide principal, o nela resolvido não a afeta na exata expressão do alcance da coisa julgada e do devido processo legal (CPC, artigos 502, 503 e 506)” (ID Num. 19133951 - Pág. 7), que “Do aduzido apura-se, então, que o negócio jurídico tivera como objeto a transmissão da propriedade do imóvel alhures nomeado em data consideravelmente anterior à consumação da constrição e do aviamento da ação de execução (2001 e 1997, respectivamente). Sob essa moldura, não subsiste suporte para se ventilar que no momento da sua consumação subsistiria óbice ao seu aperfeiçoamento. Ademais, à época da celebração do instrumento particular de promessa de compra não subsistia, sequer, a dívida objeto de cobrança em fase de cumprimento de sentença, porquanto o ajuizamento da ação principal remonta o ano de 1994[9].” (ID Num. 19133951 - Pág. 8) e que “Ademais inexistindo qualquer constrição afetando o imóvel à época, notadamente, ônus, gravame ou registro de ações reais no competente Cartório de Registro de Imóveis, não restara evidenciado que a embargante e seu esposo agiram de má-fé e em conluio com a executada, devendo, portanto, prevalecer a presunção de boa-fé inerente ao negócio. Inviável, ademais, se cogitar de fraude à execução se o negócio fora consumado em data substancialmente anterior ao aviamento da ação manejada pelos embargados” (ID Num. 19133951 - Pág. 11). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o recurso extraordinário no tocante ao mencionado malferimento ao artigo 5o, incisos LVI, XXXVI, e LXXVII, da Constituição Federal, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1287745 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017